Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-52.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-52.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UANDERSON G. DOS SANTOS - CNPJ: 29.614.400/0001-79 (APELANTE), UANDERSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 032.974.071-74 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ILICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitou os embargos apresentados, reconheceu a validade da capitalização mensal de juros remuneratórios, indeferiu a produção de prova pericial contábil e deferiu a gratuidade da justiça, condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. O julgamento exige análise das seguintes controvérsias:

(i) existência de impugnação específica apta a demonstrar a regularidade recursal à luz do princípio da dialeticidade;

(
ii
) subsistência dos pressupostos para manutenção da gratuidade da justiça;

(
iii
) legitimidade do indeferimento da produção de prova pericial contábil;

(
iv
) legalidade da cobrança dos encargos pactuados, em especial da capitalização mensal de juros remuneratórios e da capitalização dos juros moratórios;

(v) suficiência da prova documental quanto à higidez do débito e alegação de eventual excesso.

III. Razões de decidir

3. A impugnação recursal apresenta argumentos direcionados a pontos específicos da sentença, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A representação por Curadoria Especial e a ausência de elementos que evidenciem alteração na condição financeira justificam a manutenção da gratuidade da justiça.

5. O indeferimento da prova pericial contábil se mostra legítimo diante da ausência de controvérsia técnica minimamente delimitada e da generalidade das impugnações apresentadas.

6. A capitalização mensal dos juros remuneratórios encontra respaldo contratual, com previsão expressa de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, hipótese que autoriza sua cobrança, nos termos da Súmula 541 do STJ.

7. A capitalização dos juros moratórios, contudo, revela-se indevida, uma vez que combinada com multa e juros remuneratórios, representa acréscimo desproporcional, violando a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 472).

8. Inexistindo impugnação concreta aos valores apresentados e ausente qualquer memória de cálculo alternativa, descabe o acolhimento da alegação de excesso de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal dos juros remuneratórios é válida quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A capitalização dos juros moratórios é indevida por representar cumulação abusiva de encargos, devendo incidir em sua forma linear.

3. O indeferimento da prova pericial contábil é legítimo quando não demonstrada a existência de controvérsia técnica delimitada.

4. A manutenção da gratuidade judiciária é medida que se impõe na ausência de alteração comprovada da capacidade contributiva.

5. O reconhecimento de excesso de cobrança exige demonstração concreta do valor tido como devido e apresentação de cálculo atualizado pela parte devedora.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 472 e 541; Tema 1059/STJ; TJMT, Ap.
Cív
. 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1003212-73.2023.8.11.0050, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por UANDERSON G. DOS SANTOS e UANDERSON GABRIEL DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadoria Especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Monitória no 1000810-52.2023.8.11.0039, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

Na origem, a autora alegou ser credora da quantia de R$ 45.822,81, sustentando que o débito decorre do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Limite para Desconto de Recebíveis no C21131886-4, do Border no C21131918-6, de limite de crédito vinculado à conta corrente no 44963-8 e de despesas de cartão de crédito no 00049600007, requerendo a expedição do mandado monitório e, ao final, a constituição do título executivo judicial.

Sobreveio sentença que deferiu a gratuidade de justiça aos requeridos, indeferiu a produção de prova pericial e, no mérito, rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a ação para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 45.822,81, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, condenando os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Sustentam os
apelantes, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da perícia contábil teria impedido a demonstração de ilegalidades nos encargos cobrados.

Reiteram a incidência do CDC e defendem a inversão do ônus da prova, alegando abusividade dos encargos contratuais, questionando a capitalização mensal, e afirmando haver insuficiência probatória do débito, por entenderem que a documentação juntada não demonstraria, de forma cabal, a higidez da cobrança.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença (com acolhimento dos embargos e improcedência da monitória) ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução e realização da perícia, com manutenção da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o não conhecimento do recurso. No mérito, defende a inexistência de nulidade, a desnecessidade de perícia e a suficiência do conjunto documental, além de apontar a ausência de demonstrativo do valor tido por correto quanto ao alegado excesso. Pugna, ao final, pelo
não provimento da
apelação
,
pela majoração dos honorários recursais
, bem como pela revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

No caso, os apelantes direcionam seus argumentos precisamente
contra pontos
essenciais da sentença, como o indeferimento da prova pericial contábil, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a alegada abusividade dos encargos cobrados.

Conquanto
haja certa repetição de argumentos já aventados na primeira instância, o recurso apresenta impugnação específica a aspectos centrais d
a sentença
decisum, o que é suficiente para ultrapassar a barreira da admissibilidade recursal.

Rejeito
, pois, a preliminar e conheço do recurso.

2
– Da
impugnação à
gratuidade da justiça

Segundo consta dos autos os apelantes
foram citados por edital e representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de Curadoria Especial, o que, naquele contexto, foi considerado elemento idôneo a justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelada, embora suscite a revogação, não trouxe elementos concretos aptos a infirmar a presunção de insuficiência de recursos reconhecida pelo juízo
singular, de sorte que, a
usente qualquer demonstração superveniente de alteração na condição econômico-financeira dos beneficiários, não se vislumbra motivo juridicamente relevante para o acolhimento do pedido.

Mantenho
, portanto, a gratuidade, sem prejuízo de reavaliação futura, caso sobrevenham provas robustas de modificação da capacidade contributiva.

3
– Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Com relação
à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, também não se verifica nulidade.

O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que a controvérsia foi deduzida de forma genérica, sem a delimitação de pontos técnicos específicos cuja elucidação demandasse conhecimento especializado.

Assim, a
simples alegação de supostas ilegalidades nos encargos financeiros, desacompanhada de impugnação pontual a cláusulas, lançamentos ou critérios de cálculo, não configura hipótese de imprescindibilidade da prova pericial.

A produção da prova pericial, nas circunstâncias delineadas, transbordaria os limites da utilidade processual, convertendo-se em medida de natureza
protelatória
, dissociada de fatos controvertidos concretamente delimitados nos autos.

Afasto
, pois, a preliminar.

4.
Do mérito

A controvérsia posta nos autos diz respeito à higidez da cobrança promovida em ação monitória, fundada no inadimplemento de operações financeiras formalizadas com a cooperativa autora, especialmente no que se refere à legalidade dos encargos contratuais e à suficiência dos documentos apresentados para instruir o pedido.

No caso, a sentença reconheceu a idoneidade do acervo documental e a suficiência das provas produzidas para demonstrar a existência, o montante e a exigibilidade do débito. Rejeitou os embargos monitórios, à vista da fragilidade das alegações defensivas, que se limitaram a impugnações genéricas, desprovidas de memória de cálculo ou proposta de valor tido por correto.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam: a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização mensal de juros;
além da
ocorrência de excesso na cobrança.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença reconheceu, acertadamente, a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, em consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, bem pontuou que a mera incidência do CDC não enseja, por si só, a inversão do ônus da prova, exigindo-se, para tanto, a presença de elementos concretos indicativos de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, ou a verossimilhança das alegações.

Os apelantes, entretanto, permaneceram na esfera da abstração, sem apresentar qualquer elemento do caso concreto que indicasse vulnerabilidade qualificada ou plausibilidade das teses defensivas. O pedido de inversão probatória, assim, carece de sustentação fática e jurídica.

No que tange à capitalização mensal de juros e à suposta abusividade dos encargos, a sentença destacou, com acerto, que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a capitalização dos juros remuneratórios. A Cédula de Crédito Bancário no C21131886-4, firmada em 30 de junho de 2022, estipula taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
,
o que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação válida da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541.

Nesse sentido, colaciono julgado desta
Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA ESCRITA HÁBIL – REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES – NOVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – SÚMULA 541 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1 .
A cédula de crédito bancário constitui prova escrita hábil a instruir ação monitória, sendo desnecessária a apresentação dos contratos originários quando se trata de renegociação de dívidas anteriores, em razão da novação operada. 2. A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ
.
3 .
Recurso
desprovido.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000735820228110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)
(destaquei)

Portanto, mostra-se regular a capitalização dos juros remuneratórios no caso concreto.

Entretanto, impõe-se acolher parcialmente o apelo, uma vez que os documentos constantes dos autos
,
especificamente o contrato do Borderô no C21131918-6
,
revelam que os juros moratórios foram convencionados com taxas em periodicidade mensal e anual (CDI 3,8300% a.m. / 56,9908% a.a.), o que evidencia a capitalização dos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça tem repelido, inclusive sob a ótica da Súmula 472, a prática de comissão de permanência disfarçada, reconhecendo como abusiva a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplemento, ainda que prevista em contrato. Tal entendimento sustenta a vedação da capitalização dos juros moratórios, pois representa acréscimo desproporcional e indevido à dívida.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DAS DESPESAS COM EMITENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA DO SEGUROS PROTEÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL MANUTENÇÃO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(...).
É vedada a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, por caracterizar comissão de permanência
disfarçada
..
6. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé. 7. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 39, I e V; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 14; 98, § 3o; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.09.2015; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.09.2012; STJ, Súmula 566; TJMT, Ap.
Cív
. 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1003212-73.2023.8.11.0050, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; STJ, Tema 958; TJMT, Ap.
Cív
. 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025; STJ, Súmula 472; TJMT, Ap.
Cív
. 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024, Pub. 11.10.2024; STJ, Tema 1368; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27.10.2021; STJ, Tema 972.

(N.U 1001118-29.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)
(destaquei)

Assim, impõe-se a exclusão da capitalização dos juros moratórios do cálculo do débito, assegurando-se, contudo, a incidência dos referidos encargos em sua forma linear, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Por fim, quanto ao alegado excesso de cobrança, o juízo de origem também agiu com acerto ao rejeitá-lo. O ônus de indicar, de forma precisa, o valor tido por correto e apresentar planilha discriminada e atualizada recai sobre a parte embargante. A ausência de tal demonstração impede o acolhimento da tese, uma vez que o contraditório não pode ser substituído por cogitações do julgador.

Diante do exposto, conheço do recurso,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
dou parcial provimento
, exclusivamente para determinar a exclusão da capitalização dos juros moratórios do cálculo do débito, os quais deverão incidir de forma simples (linear), nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à procedência da ação monitória, à validade da capitalização mensal dos juros remuneratórios e à rejeição dos embargos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026